Tribunal: TJES
Processo: 5000591-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000591-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: SEBASTIAO MARCIANO ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais proposta por
Sebastião Marciano Alves
em face de
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Em síntese, a parte autora alegou que a requerida realizou descontos em sua aposentadoria a título de contribuição associativa sem qualquer autorização do aposentado.

Por outro lado, em contestação (ID 64679327) a associação alegou a legalidade das cobranças, sem, contudo, comprová-la. Além disso, demonstrou o imediato cancelamento da filiação (ID 14296179) e a devolução dos valores indevidamente descontados (ID 14296177 e ID 14296178), pelo que o Juízo
a quo
, em sentença (ID 14296539), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para CONDENAR a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, verba que deverá ser corrigida e atualizada a partir do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

Irresignada com o teor da
decisium
, a parte requerida apresentou recurso inominado (ID 14296541), sustentando, em síntese, o descabimento da repetição do indébito e dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (ID 14296544).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, registro que apesar de a parte recorrente ter se insurgido acerca da repetição do indébito, a Sentença não condenou a associação a devolver qualquer valor, porquanto o valor indevidamente descontado da aposentadoria do recorrido já fora devolvido administrativamente, pelo que deixo de apreciar o presente pedido e passo à análise dos danos morais.

Após detida análise dos autos, resta claro que a parte recorrente não comprovou a filiação ou autorização dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte recorrida, de modo que não foram acostados quaisquer elementos de prova capazes de demonstrar relação jurídica.

Assim, uma vez configurada a falha na prestação do serviço, a existência de dano faz surgir o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados. Nestes termos é a jurisprudência deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da associação que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação.

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

5. Configuração de dano moral indenizável.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso Inominado nº 5013293-57.2023.8.08.0030. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 12/11/2024).

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES. Recurso inominado nº 5027414-02.2024.8.08.0048, relator INES VELLO CORREA. 2ª Turma Recursal, 04/Apr/2025)

Nesta esteira, sem mais delongas, tenho que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, que assim dispõe: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)